Tribunal: TJDFT
Processo: 0725217-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
processo civil. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. gratuidade de justiça deferida. Preliminar de nulidade de citação. ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Deferida a justiça gratuita à parte que comprova sua hipossuficiência financeira que a impede de arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento.
2. Inadequada a formulação de pedido genérico de efeito suspensivo na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Não conhecimento da pretensão.
3. O envio de citação, via correio, para endereço diverso do réu e a menção de número de documento diferente são evidências que permitem concluir pela invalidade da citação. 3. 1. Exigia-se, no caso, para aperfeiçoamento do importante ato de angularização da relação processual que a citação fosse promovida via oficial de justiça, com as cautelas que lhe são inerentes à função, o que não ocorreu no caso. Preliminar acolhida.
4. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar acolhida. Recurso provido. Sentença cassada.